Tribunal: TJBA
Processo: 8000949-24.2022.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000949-24.2022.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

APELADO: ANTONIO IDELFONSO DE SANTANA

Advogado(s)
:
SOSTHENES JOSE DE SANTANA, MATEUS CERQUEIRA DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DE CONTRATO DEMONSTRADA. VALOR DEPOSITADO. VALORES DESCONTADOS POR LONGO INTERVALO DE TEMPO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000949-24.2022.8.05.0058, em que é apelante o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e em que é apelado ANTONIO IDELFONSO DE SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).